Tribunal: TJDFT
Processo: 0767249-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO PARA SHOW DE MÚSICA. COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3.o, IV DO CÓDIGO CIVIL - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito, cuja sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora alegou que, em 28/09/2017, adquiriu ingresso para o para o festival de musica Lollapalooza Brasil, o qual ocorreu em maio de 2018. Contudo, ao comprar o ingresso deparou-se com a cobrança ilícita de uma taxa denominada taxa de conveniência, no valor de R$ 150,00. Inicialmente, defendeu que ao caso concreto não se aplica o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Ponderou que, conforme já decidiu o STJ, caso de repetição de indébito da cobrança de taxas indevidas, o prazo prescricional é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil (CC). Defendeu que, ainda assim não fosse, seria aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.
4. No mérito arguiu que taxa de conveniência é ilícita: a) por transferir indevidamente o risco da atividade econômica ao consumidor; b) em razão de não existir outra opção de compra à época par quem morasse em Brasília/DF, tendo em vista que o único ponto de venda físico, em que não há a cobrança da referida taxa, é em São Paulo/SP; c) o ingresso era de um festival de música anual, de alto renome e nível nacional, que depende de pessoas fora de São Paulo/SP; e, d) não houve divulgação da cobrança, tampouco do valor exato da taxa de conveniência no momento da compra. Isso posto. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e a procedência do pedido para condenar a ré ao ressarcimento em dobro do valor da taxa paga.
5. A sentença deve ser mantida, uma vez ocorrida a prescrição.
6. Inicialmente, ressalta-se que não se aplica o prazo prescricional previsto no CDC em seu art. 27, porque não trata o caso concreto de fato do produto ou serviço.
7. Em recente julgado (Resp n.1737428), o STJ entendeu pela validade da taxa de conveniência, desde que previamente informado ao consumidor, equiparando-a a taxa de comissão de corretagem e comissão do correspondente bancário.
8. Assim, entendida a taxa de conveniência como um custo de intermediação, como as demais taxas/comissões acima mencionadas, aplica-se o art. 206, § 3.o, IV do Código Civil, cujo prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa é de três anos.
9. A propósito, colaciona-se o julgado STJ (REsp n. 1551956/SP) que entendeu pela aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3.o, IV, do Código Civil: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORACAO IMOBILIARIA. VENDA DE UNIDADES AUTONOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO-IMOBILIARIA (SATI). CLAUSULA DE TRANSFERENCIA DA OBRIGACAO AO CONSUMIDOR. PRESCRICAO TRIENAL DA PRETENSAO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”.
10. No caso, a parte autora adquiriu os ingressos em 28/09/2017 e a ação foi proposta em 23/12/2021, portanto depois de decorrido o prazo prescricional.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas, porque deferida a gratuidade de justiça requerida.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.